Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720982-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A AGRAVADO: RORIZ, CUNHA &amp; RORIZ LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de embargos de terceiro 0717914-32.2021.8.07.0001 opostos em desfavor de RORIZ, CUNHA &amp; RORIZ LTDA, ora agravada, indeferida tutela de urgência para desconstituição de penhora sobre imóvel, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos de Terceiro que se desenvolverão entre as partes epigrafadas, por meio dos quais a parte embargante postula a desconstituição de decreto de penhora que recai sobre o imóvel identificado como ‘terreno próprio, situado na Rua ‘C’, Quadra ‘O’, Super Quadra 7, Distrito Industrial de Aracaju’ (conforme Certidão de Matrícula de ID 93049175, p. 1). Afirma ser credor fiduciante do executado, mas diante do inadimplemento deste, viu consolidada a propriedade do imóvel em seu nome. Assevera que seu direito real se encontra estampado na certidão de matrícula – R.9 (ID 93049175, p. 4). Juntou aos autos o instrumento de alienação fiduciária (ID 93051657). Eis o relato. D E C I D O. Em tema de tutela de urgência, na via processual eleita, dispõe o art. 678, ‘caput’, do CPC que ‘A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos’. Nestes autos, constato a juntada de cópia da certidão de matrícula do imóvel, a qual estampa o Registro da penhora instituída nos autos do feito executivo – 0027937-25.2014.8.07.0001 –, sob o número R.12. Todavia, também evidencia a pretérita existência do direito real de garantia referido na inicial, igualmente registrado, sob o número R.9. Com efeito, rememoro que ‘A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel” (art. 22 da Lei no 9.514/97). Nesse contexto, por força do contrato, detém o credor fiduciante a propriedade resolúvel e a posse indireta do imóvel, ao passo em que o devedor fiduciário passa a ostentar a condição de possuidor direto e a expectativa do direito de se tornar proprietário pleno. Afirma o embargante que o superveniente inadimplemento do devedor redundou na consolidação da propriedade plena em seu nome, na forma do art. 26 da referida Lei. Acrescenta que o devedor fiduciário foi notificado para este fim, conforme documentos que junta (ID 93051657, pp. 11/16). Assinalo que o feito ainda dá seus primeiros passos, sem a submissão dos fatos e fundamentos jurídicos articulados na peça de ingresso ao crivo do contraditório e da ampla defesa, mas, diante desse cenário, nesta fase de ‘summaria cognitio’, tenho por ‘suficientemente provado o domínio’. Pelo exposto, SUSPENDO a adoção de quaisquer outras medidas constritivas ou expropriatórias relativamente ao imóvel identificado como terreno próprio, situado na Rua ‘C’, Quadra ‘O’, Super Quadra 7, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju-SE, matriculado junto ao Cartório da 2a Circunscrição Imobiliária daquela Capital, sob o número 42.731 (ID 93049175). No mais, CITE-SE e INTIME-SE o embargado, para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC). TRASLADE-SE cópia desta Decisão para os autos do feito executivo de no 0027937-25.2014.8.07.0001. I.” – ID 93066629 do processo originário, grifos no original. Opostos embargos de declaração pelo Banco ora agravante, decisão integrativa proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 93066629, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Saliento, que, conforme já exposto na Decisão embargada, em tema de tutela de urgência, na via processual eleita, dispõe o art. 678, ‘caput’, do CPC que ‘A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos’, tal como determinado. Ademais, o cancelamento definitivo da penhora almejado é matéria afeta ao mérito da demanda, cuja deliberação sobre o tema necessita do contraditório e da ampla defesa. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Cumpram-se as determinações contidas na Decisão de ID 93066629. I.” – ID 93325477 do processo originário. Nas razões recursais (ID 26877952), o agravante BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A alega que o imóvel penhorado é de sua propriedade em razão de alienação fiduciária, iniciado o “procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, tudo em consonância com o que determina o Artigo 26 da Lei 9.514/97”, mas que “encontra-se impossibilitado de proceder ao registro da consolidação da propriedade resolúvel, devido à penhora realizada pelo Juízo de 1o Grau, nos autos de no 0027937-25.2014.8.07.0001” (ID 26877952, p. 4). Alega que “os efeitos da tutela que se pretende antecipar são no sentido de determinar o cancelamento da penhora do imóvel registrado sob a Matrícula no 42.731 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Aracaju/SE, por ser evidente o dano marginal que uma eventual demora na prestação jurisdicional pode causar no dia-a-dia, tendo em vista que a Instituição Agravante encontra-se impossibilitada de efetivar a consolidação da propriedade do bem, visando saldar o saldo devedor” (ID 26877952, p. 11). Aduz ainda que “[d]iferentemente do entendimento do Juízo a quo, a concessão da liminar inaudita altera pars em nada interfere o desnovelo da lide, pelo contrário, se mostra como medida salutar, precavida e de indiscutível legalidade, mormente por preencher requisitos enumerados no Artigo 300 do Código de Processo Civil” (ID 26877952, p. 11). Sustenta que “o imóvel registrado sob a Matrícula no 42.731 (Ficha 02-verso) junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Aracaju/SE, não pode ser atingido por penhoras e/ou registros de indisponibilidade, por juízo diverso daquele da Recuperação” (ID 26877952, p. 13). Requer, ao final: Ante o exposto, requer o Banco Agravante que o(a) Eminente Desembargador(a) Relator(a) conheça e conceda o seu efeito suspensivo, e ao final, dê provimento ao presente recurso, reformando a decisão Agravada, a fim de que seja determinado o cancelamento da penhora referente ao imóvel registrado sob a Matrícula no 42.731 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Aracaju/SE, para que este Agravante possa concluir o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.” – ID 26877952, p. 13. Preparo regular (ID 26878814). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual indeferida antecipação de tutela, ID 93066629 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão de tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A opôs embargos de terceiro (0717914-32.2021.8.07.0001) em desfavor de RORIZ, CUNHA &amp; RORIZ LTDA, ora agravada, pedidos assim formulados: “( ) 1. A concessão do efeito suspensivo aos presentes Embargos de Terceiro, suspendendo, assim, qualquer ato expropriatório relativo ao imóvel objeto da presente demanda. 2. A concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, determinando o envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Aracaju/SE, para fins de cancelamento da indisponibilidade do imóvel registrado sob a Matrícula no 42.731. 3. A citação da parte Embargada, na pessoa do seu representante para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 679 do CPC; 4. A PROCEDÊNCIA dos presentes Embargos de Terceiros, dando provimento a todos os pedidos desta inicial para: 4.1. Confirmar a tutela de urgência, porventura, deferida, determinando o cancelamento da penhora do imóvel objeto da presente, por ser de propriedade da Instituição Embargante; 5. A condenação da Embargada em custas e honorários advocatícios.” – ID 93049164, p. 11 do processo originário. Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, em suma, determinada a suspensão “de quaisquer outras medidas constritivas ou expropriatórias relativamente ao imóvel identificado como terreno próprio, situado na Rua “C”, Quadra “O”, Super Quadra 7, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju-SE, matriculado junto ao Cartório da 2a Circunscrição Imobiliária daquela Capital, sob o número 42.731 (ID 93049175)” (ID 93066629) e indeferida a tutela de urgência sob o argumento de que “o cancelamento definitivo da penhora almejado é matéria afeta ao mérito da demanda, cuja deliberação sobre o tema necessita do contraditório e da ampla defesa” (ID 93325477). Como relatado, o Banco agravante busca, nesta sede, a reforma da referida decisão para o fim de ser determinado o cancelamento definitivo de penhora sobre o imóvel (ID 26877952). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores de antecipação dos efeitos da tutela recursal: considerando a fase incipiente do processo (ré ainda não citada), prudente verificar, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a veracidade das alegações deduzidas na petição inicial no tocante ao pedido de cancelamento definitivo da penhora, como bem definido pelo magistrado a quo. Ademais, já determinada a suspensão “de quaisquer outras medidas constritivas ou expropriatórias relativamente ao imóvel”, em atenção ao art. 678 do CPC (ID 93066629, p. 2 do processo originário). Assim é que probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual (necessária maior incursão probatória, ré que ainda não foi citada), perigo da demora que não se vislumbra (suspensão de quaisquer novos atos expropriatórios já determinada pelo juízo a quo), indefiro a antecipação de tutela requerida. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravante. Intime-se a agravada RORIZ, CUNHA &amp; RORIZ LTDA para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora